Tribunal: TJDFT
Processo: 0728869-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO APENAS PELO PAI DA CRIANÇA. INCLUSÃO DA MÃE DA ALUNA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art.
2. O dever de educação atribuído aos pais (CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, art. 1634) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. Precedentes deste Tribunal.
3. A mãe, que não participou da formação do contrato, não pode ser incluída no polo passivo da ação de cobrança, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato.
4. A solidariedade não se presume: ou decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265).
5. Recurso conhecido e não provido.